Tribunal: TCU
Processo: 036.430/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12828/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.430/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Artur Santos Silva (XXX.102.207-XX); Carlos Eduardo Sobral de Abreu (XXX.731.507-XX); Guiomar Reis Soares (XXX.295.757-XX); Iara de Souza Colatino da Silva (XXX.018.547-XX); Janete Nogueira da Silva (XXX.191.167-XX); Maria Irani Cunha Rangel (XXX.215.127-XX); Patricia da Silva Horacio (XXX.541.717-XX); Sergio Amaro Silva (XXX.278.007-XX); Vera Catarina Luz Miranda (XXX.735.240-XX); Vera Lucia Honorata Cardoso (XXX.895.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.